Tribunal: STF
Processo: RHC 50540
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS - EMISSAO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO
DE FUNDOS EM PODER DO SACADO - PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DEPOIS
DA DENUNCIA - FATO QUE NÃO EXCLUE O CRIME.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 171, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO PENAL -
PREJUIZO NULO - JULGADO QUE SE ATEM AO VALOR DO CHEQUE, NÃO AO VALOR
DO PREJUIZO. PENA FIXADA EM DESACORDO COM A LEI.
RECURSO DE HABEAS-CORPUS PROVIDO, PARA CORRIGIR A PENA IMPOSTA.